Tribunal: TJDFT
Processo: 0734592-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734592-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE GERALDO CAMILO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (ITAU UNIBANCO) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 32504185, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora